Tribunal: TJSP
Processo: 0007110-26.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – ACOLHIMENTO – Réu que utilizou uma garrafa de vidro quebrada para ameaçar a vítima, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca. Tendo o réu praticado o roubo,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – ACOLHIMENTO – Réu que utilizou uma garrafa de vidro quebrada para ameaçar a vítima, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca. Tendo o réu praticado o roubo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, em transporte coletivo, durante a madrugada, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, incabível a manutenção, do regime aberto para início do cumprimento da pena. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – No crime de roubo, os seguros depoimentos da vítima e da testemunha possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Tendo o acusado empregado grave ameaça contra a vítima, visando à subtração do bem dela, reduzindo-a à impossibilidade de resistência, caracterizado está o crime de roubo. Recurso Ministerial provido para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma branca, majorando-se a pena, e para fixar o regime inicial semiaberto. Recurso defensivo parcialmente provido, somente para reconhecer a modalidade tentada do delito.